Tribunal: CARF
Processo: 10850.905427/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.905427/2012-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.905 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR
Recorrente
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Pedido Eletrônico de compensação por meio do qual a recorrente
pretende o reconhecimento de direito creditório decorrente de pretenso indébito verificado
quanto o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, relativo ao 1o trimestre de 2011. A empresa,
como se vê da DIPJ Retificadora juntada ao feito, apurou o tributo segundo o Lucro Real
Trimestral.
O pleito em questão teria sido indeferido pela Unidade de Origem uma vez que o
o valor descrito na DCOMP teria sido integralmente consumido para quitar obrigações
regularmente confessadas pela contribuinte.
Em suas razões de insurgência, e pelo que se dessume do relato contido no
acórdão recorrido, a empresa teria apurado um imposto a pagar no importe de R$ 687.267,84 o
qual, por sua vez, teria sido pago em três quotas mensais. Ao ser intimada do teor do despacho
decisório acima, teria providenciado a retificação de suas declarações para reduzir o valor do
débito inicialmente informado para R$ 561.335,18, resultando, pois, numa diferença de R$
125.932,66.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.905427/2012-91
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.905 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.905427/2012-91

O DARF tratado neste processo descreve a importância de R$ 229.089,28 e o
indébito descrito em DCOMP alçaria a monta de R$ 41.977,55. Isto é, neste feito, a recorrente
pretende a recuperação de parte do valor de apenas uma das quotas do imposto pagas.
Instada a se proununciar sobre o caso, a DRJ de Juiz de Fora, após cravar que a
simples retificação de DCTF não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do direito
creditório pretendido, afirmou que a postulante não teria trazido quaisquer elementos de sua
escrita contábil necessários à demonstração de sua causa de pedir. Por conseguinte, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Após ter sido regularmente cientificada do teor do acórdão supra, a contribuinte
interpôs o seu recurso voluntário para, além de reafirmar ter comprovado a existência de seu
direito creditório, esclarecer que teria deixado de trazer outros elementos porque toda a sua
apuração teria sido feita com base em informações contábeis transmitidas, via SPED, à própria
Receita Federal (presumindo-se, assim, que tais elementos seriam objeto de exame pelas
Autoridades competentes). Nada obstante, traz com o seu apelo cópias de uma DRE (que
comprovaria o resultado do período em exame), de páginas de seu livro razão e do diário (que
atestam o registro dos valores concernentes ao tributo pago).
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
A insurgente foi intimada do julgamento intentado pela DRJ em 24/05/2017 (e-fl.
99), tendo interposto o seu recurso voluntário em 21/06/2017 (e-fl. 101). Como o decurso do
prazo preconizado pelo art. 33 do Decreto 70.235/72, vê-se que o apelo foi tempestivamente
apresentado, sendo certo, outrossim, que todos os demais requisitos de admissibilidade foram
satisfatoriamente preenchidos.
Diante disto, conheço das razões de inconformismo ora apreciadas.
Quanto ao pleito em si, de fato a DRJ tem razão quando afirma que a DCTF
retificadora, mormente quando apresentada após a prolação de despacho decisório, é insuficiente
para comprovar o direito creditório pretendido pelo contribuinte, sendo efetivamente necessária a
exibição de elementos que atestem a nova apuração descrita na aludida declaração.
Mas também não se pode desconsiderar a alegação do contribuinte de que, após
2013, principalmente, todas as informações comerciais, contábeis e fiscais das empresas se
encontram na base de dados da Receita Federal. Nesta esteira, a comprovação quanto a correta
apuração do IRPJ devido no 1o trimestre de 2011 poderia ter sido verificado por simples
diligência, sem necessidade, inclusive, de intimação do contribuinte para prestar quaisquer
informações que sejam. Afinal, qual seria, de fato, a utilidade da transmissão dos arquivos ECF e
ECD se, em procedimentos como o presente, as autoridades fiscais, sob o manto de regras
processuais, os ignoram solenemente.
Se é verdade que o ônus da prova quanto a liquidez e certeza do crédito é do
contribuinte, isto não significa que a Administração Tributária possa passar ao largo de
informações quanto as quais o legislador decidiu que deveriam ser disponibilizadas
eletronicamente ao fisco.
E por este motivo, ante uma posição confortavelmente reativa dos órgãos
administrativos, entendo, agora, que eventuais cópias dos livros contábeis porventura trazidos
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.905 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.905427/2012-91

pelo contribuinte deverão ser consideradas verídicas, independentemente de qualquer
providência adicional (tendentes, v.g., à conferência de sua autenticidade).
No caso presente a recorrente trouxe com seu recurso voluntário os elementos de
sua escrita contábil (DRE juntada à e-fl. 132) que dão conta, de fato, de que, quanto ao primeiro
trimestre de 2011, foi apurado um imposto a pagar (provisão para o imposto de renda) da ordem
de R$ 561.335,18, valor este refletido também na DIPJ e na DCTF retificadoras. É verdade que
esta DRE está incompleta, já que não há, ali, uma descrição clara sobre o resultado que teria sido
utilizado como base de cálculo do tributo (algo também não divisável na DIPJ juntada ao
processo).
Como dito, todavia, o valor da provisão registrada no citado documento coincide
com aquele apontado pela empresa em suas declarações fiscais. Mas, de outro giro, o próprio
Razão juntado à e-fls. 133/135 traz, em seu bojo, o registro dos valores a recuperar nos exatos
R$ 41.977,55, pleiteados pelo contribuinte, informação esta corroborada pelas cópias do Diário
também exibidas no feito.
Há inadvertidamente indícios substanciais de que o crédito existe, algo, insista-se,
que poderia ter sido aferido pela instância a quo e pela própria Unidade de Origem (esta última,
verdade seja dita, tem a justificativa de que a empresa errou ao prestar as informações atinentes
ao tributo devido por meio de sua DCTF).
É obvio, contudo, que sem a exibição completa da DRE ou, quando menos, de um
documento que ateste qual teria sido o lucro da empresa no período em exame, não teríamos no
caso, uma certeza quanto ao montante do indébito pretendido, e, assim, não se teria como prover,
de plano, o recurso voluntário.
Mas, insista-se: a recorrente trouxe elementos de sua escrita para demonstrar a sua
causa de pedir, sendo certo outrossim, que tais elementos já tinham que ter sido objeto de exame,
quando menos, pela DRJ, mesmo que a empresa não os tenha exibido juntamente com a sua
manifestação de inconformidade. Semelhantes informações estão, e sempre estiveram, à
disposição do Fisco e exigir do contribuinte a sua exibição, ainda que parcial, em processos
litigiosos administrativos (mesmo que sob a escusa de que o ônus probatório é deste), seria
tornar letra morta todas as disposições do Decreto 6.022/2007 que instituiu o SPED.
A conversão em diligência, agora, se destinaria, neste passo, a suprimir uma
omissão clara incorrida pela DRJ que, por dever de ofício, deveria ter se utilizado dos sistemas
informatizados da Receita para verificar as informações que já lhe estavam disponíveis.
E, notem, nesta hipótese este Colegiado não estará produzindo provas em favor do
contribuinte, nem tampouco ultrapassando os limites do art. 16, §§ 1o e 4o, do Decreto 70.235/72.
Uma nova incursão investigativa, aqui, não seria em nada diferente de providências em que se
pretendesse da Unidade da Origem, v.g., a juntada da cópia integral da DIPJ do contribuinte (e,
diga-se, realmente houve a apresentação apenas parcial desta última declaração).
Dito isto, entendo que o processo se encontra insuficientemente instruído e, nesta
esteira, voto por converter o julgamento em diligência, na forma do art. 29 do Decreto 70.235/72
a fim de solicitar à Unidade de Origem que:
a) providencie juntada, ao feito, da cópia integral da DIPJ ativa da empresa aos
autos; e
b) junte ao feito as telas extraídas da ECD da empresa que contenham a íntegra
do Balanço Trimestral, das Demonstrações Contábeis e da DRE relativos ao
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.905 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.905427/2012-91

período de janeiro a março de 2011 (registros J005, J100 e J150, conforme
Manual de Orientação da ECD-2016 aprovado pelo ADE/COFIS 34/2016).
Concluídos os trabalhos acima, pede-se, ainda, a lavratura do competente relatório
conclusivo de diligência a fim de verificar, a partir dos elementos coletados, o valor efetivamente
apurado do imposto no período em exame, podendo, inclusive, intimar o contribuinte para
apresentar os elementos que considerar necessários.
Após, dê-se ciência das conclusões porventura obtidas ao contribuinte para,
querendo, no prazo de 30 dias, sobre ele se manifestar.
Com ou sem a manifestação da interessada, pede-se a devolução do feito à este
Colegiado para análise e julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital